Tribunal: TJBA
Processo: 8085937-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085937-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARILUCE DE JESUS BISPO Advogado(s): EDUARDO HENRIQUE OLIVEIRA FOCAS DE ARAUJO APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s):LAZARO JOSE GOMES JUNIOR ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. PEDIDO GENÉRICO DE PREQUESTOAMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ESPECÍFICA DE VÍCIO NO JULGADO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Crefisa S/A Crédito Financiamento e Investimentos em face de acórdão que, em sede de apelação cível, deu parcial provimento ao recurso da parte adversa para declarar a inexistência de débito e determinar a baixa de inscrições em cadastros de inadimplentes. A embargante alega a necessidade de prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais citados em suas contrarrazões, visando viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique o acolhimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento, ou se a oposição do recurso possui natureza meramente protelatória ante a ausência de indicação precisa de vícios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo para a rediscussão de matéria já decidida. 4. O pedido de prequestionamento não deve ser formulado de maneira genérica. A ausência de indicação específica de qual ponto do acórdão teria violado determinado dispositivo legal revela o caráter exclusivamente protelatório do recurso. 5. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que os aclaratórios para fins de prequestionamento exigem a demonstração de omissão sobre questão jurídica relevante, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Constatado o intuito de apenas postergar o trânsito em julgado e forçar o reexame de provas ou teses já fundamentadas, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso rejeitado. Embargante condenado ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 914578/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8085937-47.2025.8.05.0001, em que figuram, como embargante, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e, como embargada, MARILUCE DE JESUS BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e aplicar à embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA